Tribunal: TJSP
Processo: 0022057-67.2011.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) Apelação criminal. Porte de arma de fogo com numeração suprimida. Recurso não provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, acréscimo de 1/6 em razão dos maus antecedentes ostentados pelo recorrente. Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Inexistência de causas de diminuição

Ementa:
1-) Apelação criminal. Porte de arma de fogo com numeração suprimida. Recurso não provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, acréscimo de 1/6 em razão dos maus antecedentes ostentados pelo recorrente. Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Inexistência de causas de diminuição e de aumento, na terceira etapa. Penas definitivas em três (3) anos e seis (6) meses de reclusão e 11 (dez) dias multa, no piso.
4-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022057-67.2011.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE MEIRA., é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022057-67.2011.8.26.0344 - 2a Vara Criminal de Marília- Voto no 1748
2
VOTO No 1748
Apelação Criminal no 0022057-67.2011.8.26.0344 (Processo Físico - 2
Volumes)
Comarca: 2a Vara Criminal de Marília
Juiz de Direito: doutor José Augusto Franca Júnior
Apelante: Carlos Henrique Meira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Porte de arma de fogo com numeração suprimida. Recurso
não provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, acréscimo de 1/6 em razão dos maus antecedentes
ostentados pelo recorrente. Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Inexistência de
causas de diminuição e de aumento, na terceira etapa. Penas definitivas em três (3) anos e seis (6)
meses de reclusão e 11 (dez) dias multa, no piso.
4-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixado o
regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.
I - Relatório em acréscimo ao de fls. 182/183
Houve interposição de apelo porque CARLOS HENRIQUE foi condenado
às penas de três (3) anos e seis (6) meses de reclusão, regime inicial aberto, e onze (11)
dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária, como
incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei no 10.826/2003, porque em
2.5.2011, por volta das 13 horas, na Rua Alcides Viveiros, 80, Marília-SP, portava uma
espingarda Imbel, calibre .28 full choke, modificada para ser usada de forma
semiautomática, com numeração suprimida, o que o fez sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, na ocasião exibiu o artefato à testemunha Silvia
que, assustada, acionou a polícia militar que, em diligência, apreenderam o objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022057-67.2011.8.26.0344 - 2a Vara Criminal de Marília- Voto no 1748
3
Nas razões de apelação, oferecidas pela d. Defensoria Pública, sustentou-se
a) absolvição por insuficiência de provas; b) absolvição em razão da atipicidade da
conduta; c) redução do quantum das reprimendas, com a fixação das básicas no piso, em
razão do decurso do período depurador e d) fixação de regime inicial menos gravoso (fls.
205/208).
Contrarrazões a fls. 211/212, com requerimento para manutenção da r.
Sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 21.10.2019 (fls.
210).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 219/228).
II – Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
3/5, auto de exibição e apreensão de fls. 6/7, laudo pericial de fls. 10/12 e 78/81, arma
eficazmente utilizável e com numeração raspada foi apreendida.
A autoria é atribuível ao recorrente.
O apelante não foi localizado na fase administrativa (fls. 29).
Em juízo, negou a imputação. Disse que na época dos fatos era casado e
não teve relacionamento amoroso com a testemunha Silvia. Prestou serviços de pintura
na sua moradia apenas. Um rapaz que saia com ela fez com que parasse o trabalho, por
ciúmes, e desde então nunca mais tiveram contato. A arma não era sua (mídia disponível
no sistema Saj).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022057-67.2011.8.26.0344 - 2a Vara Criminal de Marília- Voto no 1748
4
A versão apresentada, todavia, é frágil, inverossímil e dissociada do
conjunto probatório, pois não há nada nos autos que corrobore tal assertiva,
apresentada com o nítido intuito de desmerecer a prova amealhada, sem êxito, contudo
(AgRg no AREsp 1067238/BA – T5 – Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça –
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 25.4.2017 – Dje 3.5.2017). Não desrespeita a
regra da distribuição do ônus da prova a sentença que afasta tese defensiva de negativa
de autoria por não ter a defesa comprovado álibi levantado (AgRg no Resp 1367491/PR
– T5 Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 23.4.2013 – Dje 2.5.2013). Em sentido análogo
HC 37522/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Og Fernandes – J. 3.3.2009 – Dje
23.3.2009. O álibi apresentado e não provado não pode ser acolhido para absolvição (HC
133464/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado
do TJ/SP) - J. 17.11.2009 – Dje 7.12.2009). De acordo com a jurisprudência do STJ a
defesa deve comprovar o álibi apresentado (HC 44376/SP – T5 – Quinta Turma – Rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca – J. 17.11.2005 – DJ 5.12.2005). Não se afigura como
ilegal sentença condenatória que desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado (HC 20620/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca –
J. 4.6.2002 – DJ 1.7.2002, p. 365).
A testemunha Silvia, por sua vez, afirmou que, na ocasião, namorava o
apelante. Tinha um filho com outra pessoa, que passou a visitar o menor, fato que causou
ciúmes no recorrente. Em determinada vez ele chegou na sua casa com a arma, dizendo
que o objeto ficaria no local e passaria a morar ali. Era ameaçada com o artefato. Na
ocasião dos fatos retirou os pertences do apelante da sua casa e acionou os agentes da lei
para que buscassem o objeto (mídia disponível no sistema Saj).
Antônio Carlos, policial militar, não se recordou dos fatos, mas ratificou o
depoimento prestado na fase administrativa (mídia disponível no sistema Saj). Na
ocasião, afirmou que foram acionados via Copom, a fim de atender uma ocorrência de
agressão. A vítima, Sílvia, disse-lhe que havia sido ameaçada e agredida pelo
companheiro, ora recorrente, relatando a existência de uma arma de fogo. Em buscas,
apreenderam uma espingarda, na laje da casa (fls. 16).
João Carlos, também policial, ratificou, de igual modo, o depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022057-67.2011.8.26.0344 - 2a Vara Criminal de Marília- Voto no 1748
5
prestado em sede policial (mídia disponível no sistema Saj), conforme fls. 15, cujo teor
foi no mesmo sentido de seu colega.
E, ao contrário do que sustenta a digna Defesa, inexiste razão para rechaçar
as narrativas desses agentes, mesmo porque seus depoimentos incriminam o recorrente,
pois ratificaram os depoimentos prestados na fase inquisitiva, prevalecendo a presunção
de legitimidade dos atos em favor da segurança pública.
De somenos que não tenham recordado a dinâmica exata dos fatos,
mormente diante do decurso do tempo entre os fatos e a audiência de instrução (mais de
oito anos) e do número de ocorrências que são obrigados a atender, mas, só por só, não
lhes retira a confiabilidade, tampouco se presta a isentar o apelante de responsabilidade
criminal, pois, é inegável, na essência, foram sempre convergentes.
Não é demais ressaltar que o policial não deixa de realizar um ato
administrativo. Ele é favorecido pelo princípio acima referido, da "legitimidade". Em
razão do princípio da legalidade, presumem-se praticados de acordo com a lei. Essa
presunção é relativa ou de fato, ou, como diziam os romanos, "juris tantum". Admite,
prova em contrário (GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. 14 ed. rev. São
Paulo: Saraiva: 2009, p. 26).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022057-67.2011.8.26.0344 - 2a Vara Criminal de Marília- Voto no 1748
6
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Em suma, a palavra da testemunha Sílvia autoriza conclusão quanto à
autoria e circunstâncias do evento criminoso, especialmente porque confirmada por
outros elementos de prova colhidos durante a instrução, ou seja, depoimento dos agentes
da lei, não se vislumbrando o anseio por prejudicar o recorrente, sem deslembrar a
apreensão da arma de fogo, com numeração suprimida e o laudo pericial de fls. 11/12,
que não deixam dúvidas quanto à caracterização do delito previsto no art. 16, parágrafo
único, inciso IV da Lei no 10.826/2003.
Assim, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.
Ad argumentandum tantum, não vinga a tese de atipicidade de conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022057-67.2011.8.26.0344 - 2a Vara Criminal de Marília- Voto no 1748
7
diante da falta potencialidade ofensiva na hipótese.
É que o crime previsto no Estatuto do Desarmamento é de perigo abstrato,
presumindo a lei, de forma absoluta, a existência de risco à coletividade, evidenciando
inexigível prova de que o agente tenha causado perigo a pessoa determinada, sobretudo
porque, entendido como delito de mera conduta, aperfeiçoa-se com a simples prática da
conduta típica possuir e portar o artefato em tela, como no caso dos autos,
independentemente da produção de qualquer resultado.
Superior Tribunal de Justiça: "1. Os crimes de perigo abstrato são os que
prescindem da comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o
bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova do perigo real, pois este é
presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à
ação. 2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que
perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí
porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado. 3. A simples
criação dos crimes de perigo abstrato não representa comportamento inconstitucional.
Contudo, não há como se negar que os princípios da intervenção mínima e da lesividade
ensejam um controle mais rígido da proporcionalidade de tais delitos, uma vez que se
deverá examinar se a medida é necessária e adequada para a efetiva proteção do bem
jurídico que se quer tutelar (...)" (Habeas Corpus 161.383/MG - Quinta Turma - Rel.
Min. Jorge Mussi - d.j. 19.4.2012), negritei.
As penas foram bem dosadas.
Na primeira fase, em razão dos maus antecedentes que o recorrente
ostenta, as sanções foram majoradas de 1/6 (processo 551/2000, da 2a Vara Criminal de
Marília, conforme fls. 58/59), emergindo irrelevante, na parcela, o decurso do lapso
depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal, tendo -se três (3) anos e seis (6)
meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Nesse sentido, é o entendimento desta c. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022057-67.2011.8.26.0344 - 2a Vara Criminal de Marília- Voto no 1748
8
Embargos de declaração - Tráfico de drogas - Omissão e contradição - Não
ocorrência - Insurgência ao reconhecimento dos maus antecedentes do embargante -
Contradição inexistente - Condenações anteriores ao período depurador da
reincidência são aptas a configurar maus antecedentes – Precedentes - Omissão pelo
não reconhecimento da confissão espontânea – Descabimento - Admissão do
embargante quanto à posse de apenas parte das drogas, que se destinariam ao próprio
consumo - Aplicação da Súmula 630 do C. STJ - Acórdão mantido - Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração no 1510060-89.2019.8.26.0228/50000 – Rel.
Salles Abreu – j. 29.1.2020). Negritei.
Na segunda fase, ausente agravantes ou atenuantes.

Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento, assim,
as penas não se alteram.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
Por fim, o apelante foi beneficiado com a substituição da carcerária por
restritivas de direito (consistente em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária) e com a fixação de regime inicial aberto para a hipótese de
descumprimento e conversão, nada obstante a insurgência da d. Defesa, na parcela.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.